Tribunal: STF
Processo: Rcl 70126
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Construtora Remo Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT9), no Processo 0000030-56.2022.5.09.0303, por inobservância da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante sustenta que:



    [...] a efetiva empregadora – SADESUL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – está em Recuperação Judicial, já deferida, conforme documentos anexos. 



    Com efeito, à luz do artigo 114 da Constituição Federal e da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e de Falência (Lei nº 11.101/05), tem-se que a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar as reclamações trabalhistas movidas em desfavor da empresa em recuperação judicial subsiste até à apuração do crédito, o qual, posteriormente, deverá ser habilitado e executado no juízo falimentar.



    Esta norma tem por escopo consagrar o Princípio da Universalidade do Juízo da Falência e da Recuperação Judicial e, assim, ATRAIR todas as ações de interesse da massa falida ou da empresa em recuperação judicial para o Juízo Universal.



    Compete ao Juízo Universal deliberar quanto à destinação dos bens da falida e de seus sócios, a fim de proceder ao pagamento dos credores, não sendo possível a execução paralela do crédito perante a Especializada. 



    Em assim sendo, eventuais créditos trabalhistas auferidos do presente processo devem ser habilitados na ação de recuperação judicial!



    [...]



    Mais uma vez, a competência da Justiça do Trabalho para o processamento de ações em que figure como ré empresa em recuperação judicial é assegurada pelo artigo 6º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, que disciplina que as ações de natureza trabalhista serão processadas na Justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença.



    Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto. 



    [...]



    O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial. 



    Desta forma, tem-se que o acordão reclamado VIOLOU frontalmente o que dispõe a Súmula Vinculante nº 10 do STF que preceitua: [...]



    O art. 97 da CF/88, por sua vez, dispõe que apenas pelo voto da maioria absoluta dos membros do respectivo órgão especial seria possível a declaração de inconstitucionalidade de lei pelos Tribunais fracionários, o que, frisa-se, não ocorreu nos autos do acordão recorrido.



    Desta forma, é cristalino que o acordão reclamado em hipótese alguma poderia ter negado a aplicação do artigo 6º, § 2º, da Lei nº 11.101 /2005. Assim, a Reclamante requer a declaração imediata de nulidade da r. decisão reclamada, ante a patente afronta aos dispositivos legais supra elencados no decorrer desta peça (doc. 1, pp. 2-5 – sem os grifos do original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgada prodecente a Reclamação:  



    [...] de modo que seja cassado o acórdão prolatado pela Egrégia 2ª Turma do TRT da 9ª Região, nos autos do processo n.º 0000030-56.2022.5.09.0303, por violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF e ao artigo 97, da CF/88, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para novo julgamento, observando, via de consequência, a reserva de plenário (doc. 1, p. 6 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).



    A reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado.



    Na espécie, conforme relatado, a reclamante sustenta que o ato impugnado não observou a Súmula Vinculante 10, ao deixar de aplicar o art. 6º, § 2º, da Lei n. 11.101/2005, que tem a seguinte redação:



    Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: 



    [...]



    § 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. (grifei)



    Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    A decisão reclamada, por sua vez, tem o seguinte teor, no que interessa:



    2 - DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ SADESUL: 



    A sentença esclareceu muito bem a questão (fl. 1387, tópico ‘5’), conforme tópico já colacionado linhas acima, não tendo sentido lógico e nem jurídico, as Rés insistirem na superadíssima tese de que os autos precisam ser suspensos por ser a ‘real empregadora’, empresa recuperanda, já que bastaria um pouco de atenção na leitura do § 2.º do art. 6.º da Lei n.º 11.101/2005 (pre questionado), que inclusive, foi reproduzido pelas 2 primeiras Recorrentes, para que se verifique a improcedência de plano do requerimento em questão, sem prejuízo algum ao Princípio da Universalidade do Juízo da Falência e da Recuperação Judicial. Fica também prequestionado o § 4.º do art. 6.º da Lei n.º 11.101/2005. 



    Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar arguida por todas as demandadas (doc. 5, p. 10 – sem os grifos do original).



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição.



    Em nenhum momento a autoridade reclamada negou vigência a dispositivo legal, em razão de suposta inconstitucionalidade. A autoridade reclamada apenas analisou as demandas envolvidas e interpretou os fatos pertinentes ao caso concreto.



    Na verdade, o juízo reclamado deu interpretação razoável ao art. 6º, § 2º, da Lei n. 11.101/2005, uma vez que a habilitação de crédito trabalhista no juízo universal somente é exigível após a sua apuração.



     Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).



    Também no mesmo sentido, cito, ainda, as decisões proferidas na Rcl 63.902/MG e Rcl 65.206/MG, ambas da minha relatoria, DJe 16/2/2024 e 19/2/2024, respectivamente.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin    



    Relator